Tribunal: TJMT
Processo: 1023431-29.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023431-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Modalidade / Limite / Dispensa / Inexigibilidade, ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVANTE), RENAN DOMINGUES BARROS - CPF: 006.212.531-11 (ADVOGADO), TORNEARIA E FRESADORA SANTO INACIO LTDA - CNPJ: 07.754.547/0001-21 (AGRAVADO), EDUARDO SAULO SILVA MORAES - CPF: 031.948.871-30 (ADVOGADO), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), FRANCIELE DE AZEVEDO SIQUEIRA - CPF: 958.705.981-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. ESCOLHA JUSTIFICADA DA SEGUNDA MELHOR PROPOSTA. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. SUSPENSÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DAE/VG contra decisão de primeiro grau que, em sede de mandado de segurança, suspendeu o contrato administrativo firmado com a empresa D3 Comércio e Serviços Eireli, determinando a convocação da impetrante Tornearia e Fresadora Santo Inácio LTDA para habilitação e eventual contratação.

II. Questão em discussão
2. O recurso tem por objeto a legalidade da escolha da proposta vencedora em procedimento administrativo de dispensa de licitação, à luz dos princípios da eficiência e continuidade do serviço público, bem como a revisão da liminar concedida no mandado de segurança.

III. Razões de decidir
3. A Administração Pública tem o dever de escolher a proposta mais vantajosa, que não necessariamente corresponde à de menor preço, considerando fatores como eficiência, qualidade do serviço e histórico contratual do fornecedor.
4. O DAE/VG justificou a contratação da empresa D3 Comércio e Serviços Eireli com base na eficiência e qualidade dos serviços prestados, demonstrando que a proposta da impetrante era associada a descumprimentos contratuais em contratos anteriores.
5. A justificativa apresentada no Processo Administrativo no 012/2024 atende aos critérios previstos no art. 26 da Lei no 8.666/93, não havendo indícios de ilegalidade ou abuso de poder.
6. A decisão liminar interferiu na discricionariedade da Administração sem demonstrar a presença dos requisitos legais, especialmente a relevância do fundamento (fumus boni iuris).
7. A continuidade do contrato emergencial com a empresa D3 Comércio e Serviços Eireli visa resguardar o interesse público e a prestação eficiente dos serviços de água e esgoto à população.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido. Decisão reformada para indeferir a antecipação de tutela no mandado de segurança.
9. Tese de julgamento: "A Administração Pública pode, justificadamente, optar por proposta que não seja a de menor preço, privilegiando a eficiência e qualidade do serviço contratado, conforme os princípios da legalidade, eficiência e continuidade do serviço público."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.666/93, art. 26; Lei no 12.016/09, art. 7o, III.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, MS no 10000160227690000, Rel. Des. Sandra Fonseca, julgado em 06/09/2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DAE – DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE VÁRZEA GRANDE, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que nos autos do mandado de segurança n. 1026824-53.2024.8.11.0002 impetrado por TORNEARIA E FRESADORA SANTO INACIO LTDA, deferiu o pedido liminar, para suspender o contrato Administrativo n. 011/2024 (Processo Administrativo n. 012/2024 - Dispensa de Licitação n. 005/2024), celebrado entre o Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande - DAE/VG e a empresa D3 Comércio e Serviços Eireli, até o ulterior julgamento e que a autoridade coatora, no prazo de 05 (cinco) dias, convoque a empresa impetrante para a apresentação dos documentos necessários à habilitação, os quais deverão ser avaliados pela Administração Pública Municipal para a eventual contratação, nos termos do artigo 53 do Decreto Municipal n. 81/2023.

Aduz que o Diretor Presidente do DAE/VG através da C.I no 502/2024, motivou o ato de escolha da empresa D3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA no processo de contratação.

Sustenta que conforme devidamente justificado na C.I no 502/2024 (DOC. 03 fls. 40/41), o motivo para escolha da contratação da empresa D3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA mesmo sendo o seu valor ofertado R$ 66,00 (sessenta e seis reais) mais alto do que a empresa com melhor preço, TORNEARIA E FRESADORA SANTO INACIO LTDA – EPP, foi a qualidade e eficiência na prestação do serviço.

Argumenta que a empresa TORNEARIA E FRESADORA SANTO INACIO LTDA – EPP e a empresa AF CONSTRUÇÕES LTDA são a mesma empresa / fazem parte do mesmo grupo empresarial.

Assevera que Apesar da proposta de preço que compôs o balizamento da contratação ter sido emitido em nome da TORNEARIA E FRESADORA SANTO INACIO LTDA, caso a contratação viesse a ser feita, as máquinas seriam as mesmas, os funcionários seriam os mesmos e a qualidade da execução do serviço seria o mesmo da AF CONTRUÇÕES LTDA, pois possuem os mesmos sócios.

Pontua que a decisão recorrida pode causar prejuízo ao interesse público e faz-se necessária a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento

Alega ainda, que no caso não caberia o remédio constitucional, considerando que demanda instrução probatória.

Explica que, em se tratando de licitações, ao considerar contratações, é crucial levar em conta não apenas o preço, mas também a qualidade e eficiência do serviço, de modo que, um serviço mais barato pode parecer vantajoso a princípio, mas se não for eficiente / de boa qualidade, pode acabar custando mais em longo prazo, devido a problemas adicionais, retrabalho ou insatisfação

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Subsidiariamente, requer seja reformada a decisão, no que tange à determinação de imediata habilitação e contratação da empresa TORNEARIA E FRESADORA SANTO INACIO LTDA.

Alternativamente, pela extinção do mandamus em razão da necessidade de dilação probatória.

O pedido de efeito suspensivo foi concedido (id. 238149176).

Foram opostos embargos de declaração contra a decisão de concessão e contrarrazões ao agravo de instrumento (ids. 238363190 e 238514669).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (id. 241684696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extraem-se dos autos que a empresa Tornearia e Fresadora Santo Inácio LTDA. ajuizou a Ação Mandamental n.o 1026824-53.2024.8.11.0002, em desfavor do Presidente do Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande - DAE/VG e da litisconsorte D3 Comércio e Serviços Eireli, arguindo em síntese a existência de irregularidades no Processo Administrativo n. 012/2024 (Dispensa de Licitação n. 005/2024), cujo objeto é:

“a contratação emergencial de empresa especializada na locação de retroescavadeiras, para atender a demanda do Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande - DAE/VG, pelo prazo de 01 (um) ano.”

Narrou a parte impetrante que, apesar de ter apresentado a melhor proposta, não foi contratada pela autarquia municipal, sob a justificativa de que integra um grupo econômico com a empresa A. F. Construções e Locações LTDA, que, por sua vez, já havia sido contratada pela Administração Pública Municipal, mas que, supostamente, deu causa à ineficiência contratual.

Por considerar arbitrária a conduta perpetrada pela autoridade coatora, afirmando ainda a presença dos requisitos legais, a parte impetrante pugna pela concessão de medida liminar.

Requereu em sede de liminar, a suspensão do certame e a determinação imediata da classificada em 1o lugar – a impetrante – com a convocação para apresentação da documentação da habilitação. No mérito pugnou pela manutenção da liminar e concessão definitiva da ordem mandamental.

O Magistrado a quo concedeu a liminar para o fim de determinar a suspendendo o contrato administrativo n. 011/2024, até a decisão final a ser proferida no writ, e determinando que a autoridade coatora, no prazo de 05 (cinco) dias, convoque a empresa impetrante para a apresentação dos documentos necessários à habilitação, os quais deverão ser avaliados pela Administração Pública Municipal para a eventual contratação, nos termos do artigo 53 do Decreto Municipal n. 81/2023.

Diante da decisão proferida o agravante – Departamento de água e esgoto de Várzea Grande se viu impedido de dar prosseguimento ao contrato emergencial no 011/2024, que estava em andamento e sendo executado com a empresa D3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

Como consequência, a autarquia municipal interpôs o PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO contra a referida decisão.

Como se sabe, para a concessão de liminar visando a suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.

Compulsando os autos, não vislumbro indício de prática de ato ilegal ou abusivo, a demonstrar a plausibilidade do direito.

Verifica-se que a empresa impetrante apresentou a proposta de menor valor pelos serviços, enquanto que a empresa a final contratada apresentou o segundo menor valor entre as licitantes.

Todavia, como é curial, a Administração Pública, ao selecionar serviços ou produtos fornecidos por particulares, deve buscar, em razão do interesse e da finalidade pública da contratação, a melhor proposta, que não se confunde, necessariamente, com a proposta de menor valor de preço.

Com efeito, o preço nominal do serviço, apesar de fator relevante, não é o único para escolha da melhor proposta, pelo que tem a Administração Pública o poder/dever de sopesar, para a escolha, repita-se, da melhor proposta, outros fatores, como a qualidade da prestação dos serviços, pontualidade, regularidade fiscal e trabalhista, etc., porque tais fatores, se negativos, podem pesar na desqualificação de proposta como a mais vantajosa, ainda que tenha o preço nominal mais baixo.

Registre-se que o licitante justificou a escolha da proposta de segundo melhor preço nominal, ao fundamento, de que a impetrante tinha apesar de ter apresentado a proposta de menor preço, durante a prestação de serviço regular, em razão dos contratos anteriores, descumpriu cláusulas dos contratos, que implicavam na prestação não a contento dos serviços, gerando instabilidade na relação contratual.

Assim, conforme devidamente justiçada na C.I no 502/2024 (DOC. 03 fls. 40/41) o motivo para escolha da contratação da empresa D3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA mesmo sendo o seu valor ofertado R$ 66,00 (sessenta e seis reais) mais alto do que a empresa com melhor preço TORNEARIA E FRESADORA SANTO INACIO LTDA – EPP foi a qualidade e eficiência na prestação do serviço.

Consta ainda na justificativa que a empresa TORNEARIA E FRESADORA SANTO INACIO LTDA – EPP e a empresa AF CONSTRUÇÕES LTDA são a mesma empresa ou fazem parte do mesmo grupo empresarial, sendo os sócios da empresa marido e mulher, trazendo documentos que demonstram a evidencia de tais justificativas.

Desta forma, não se extrai, qualquer ilegalidade ou abusividade na escolha da empresa vencedora, devidamente justificada, já que, como acima mencionado, a simples apresentação de proposta com preço aritmeticamente menor, não implica vinculação da escolha à Administração, que pode, e deve, sopesar outros fatores, para garantir a boa e escorreita prestação do serviço.

Nesse sentido:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO - PERDA DE OBJETO - INOCORRÊNCIA - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO - ALEGAÇÃO DA IMPETRANTE DE POSSUIR DIREITO LÍQUIDO E CERTO À ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO, EM RAZÃO DO OFERECIMENTO DE PROPOSTA DE MENOR PREÇO - INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - EMPRESA IMPETRANTE COM DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA, E HISTÓRICO DE DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO ANTERIOR COM A ADMINISTRAÇÃO - QUEBRA DE CONFIANÇA DA ADMINISTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE A ADMINISTRAÇÃO ESCOLHER A PROPOSTA COM MENOR PREÇO - PODER/DEVER DE A ADMINISTRAÇÃO ESCOLHER A MELHOR PROPOSTA, QUE, NECESSARIAMENTE, NÃO COINCIDE COM A PROPOSTA DE MENOR PREÇO - ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO AO CONCORRENTE QUE APRESENTOU PROPOSTA COM SEGUNDO MENOR PREÇO NOMINAL- AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE - ESCOLHA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA, NA FORMA DA LEI FEDERAL 8.666/93 - SEGURANÇA DENEGADA. 1 - A jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a adjudicação do contrato, posterior à impetração, não importa na perda do objeto da ação mandamental. 2- A Administração Pública, ao selecionar serviços ou produtos fornecidos por particulares, deve buscar, em razão do interesse e da finalidade pública da contratação, a melhor proposta, que não se confunde, necessariamente, com a proposta de menor valor de preço. 3- O preço nominal do serviço, apesar de fator relevante, não é o único para escolha da melhor proposta, pelo que tem a Administração Pública o poder/dever de sopesar outros fatores, como a qualidade da prestação dos serviços, pontualidade, regularidade fiscal e trabalhista, etc. 4- Se a Administração Pública justifica, em processo administrativo regular, justifica, na forma do art. 26 da Lei Federal 8.666/93, a escolha da proposta de segundo menor preço nominal, ao fundamento de que a empresa, que apresentou a proposta de menor preço nominal, não apresentou certidões de regularidade fiscal e trabalhista, além do que foi, por diversas vezes, notificada por descumprimento parcial, em contrato anterior, gerando quebra na confiança, não há que se falar em ilegalidade e abuso na escolha da proposta de segundo menor preço. 5- Ausência de direito líquido e certo de a impetrante obter a adjudicação do objeto do contrato, simplesmente em razão do oferecimento de menor preço nominal. Segurança denegada.

(TJ-MG - MS: 10000160227690000 MG, Relator: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 06/09/2016, Data de Publicação: 13/09/2016)

Destarte, não constatada primo icto oculi a existência de ilegalidade ou abusividade na decisão proferida no âmbito administrativo, não vislumbro a presença dos pressupostos necessários para a concessão da liminar em primeiro grau.

Posto isso, não demonstrados concomitantemente o fumus boni iuris e o periculum in mora, pressupostos para a concessão da liminar no writ of mandamus (art. 7o, III, Lei no 12.016/2009), de rigor a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão recorrida para que seja indeferida a antecipação dos efeitos da tutela em primeiro grau.

Ademais, ante a analise do mérito recursal, resta prejudicado o exame do recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025